Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (REPRESENTANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (REPRESENTANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 031.620.401-32 (APELANTE), JOAO MARIO DIAS DE ANDRADE - CPF: 036.481.421-78 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE - CPF: 010.659.431-13 (APELANTE), MARIANE LEBRE DIAS - CPF: 353.924.011-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – POSTERIOR DOAÇÃO DO IMÓVEL AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a penhora de imóvel ofertado em garantia de cédula bancária emitida antes de doação feita posteriormente pelo devedor a seus filhos, condicionada, porém, à liquidação da dívida, sendo evidente que, no momento da prática do ato de disposição, tanto o executado como os beneficiários da doação sabiam que a liberalidade estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002165-84.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE e outros, contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4
a
Vara Especializada em Direito Bancário da capital, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 2165-84.2018 - código 1281144), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A. julgou improcedente os embargos, mantendo a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado a Rua Jundiaí, n° 13, (antiga quadra 05, n° 13), Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217, condenando os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado a causa (cf. ID 3637471).

Os apelantes alegam que a sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer a validade da penhora, pois o imóvel em questão fora doado aos apelantes no processo de partilha de bens de seus genitores Mário Luiz de Andrade e Mariane Lebre Dias, gravado, porém, com usufruto vitalício em prol da genitora, sendo que o ato foi devidamente homologado em Juízo, de modo que o imóvel seria impenhorável.

Prosseguem dizendo que há nos autos da ação de execução (Proc. no 12340.67.1999.811.0041 – Cód.

8801), outro bem imóvel que pode perfeitamente satisfazer o débito executado, não havendo motivos para se manter a constrição do imóvel cujo usufruto pertence à genitora dos apelantes e, consequentemente, deixá-la desguarnecida de sua moradia.

Pedem, pois, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, suspendendo a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado a Rua Jundiaí, n° 13, (antiga quadra 05, n° 13), Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217.

Mesmo intimada, a instituição financeira
/
apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão a que se refere o ID
36377479.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de julho de 2.020

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória - posteriormente convertida em execução -, contra Q. L. Lanchonete e Restaurante Ltda, Fernando Quaresma de Andrade e Mário Luiz de Andrade (genitor dos apelantes), alegando ser credor de R$ 120.371,98, dívida representada pela “Cédula de Crédito Industrial n° 96/00075-9”, celebrada entre as partes em 02.10.1997, quando então foi dado em garantia o imóvel localizado a Rua Jundiaí, n° 13, (antiga quadra 05, n° 13), Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217 do SRI de Cuiabá (cf. doc. Id 36375499 - Pág. 1/3).

Os apelantes propuseram a ação de embargados de terceiro alegando que o imóvel não poderia ser objeto de “nenhuma” constrição judicial, eis que lhe fora doado quando da separação judicial e partilha de bens de seus pais – Mário Luiz de Andrade e Mariane Lebre Dias –, sendo o pacto formalizado em 30.09.1998 e homologado judicialmente no dia 20.10.1998, apenas com a ressalva de usufruto vitalício constituído em prol da genitora.

O MM juiz manteve a constrição judicial do imóvel e, consequentemente, julgou improcedente os embargos sob os seguintes fundamentos:

O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, assim, atenta aos princípios da brevidade e economia processual, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

Assim, incide a hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito.

Trata-se de embargos de terceiro, cuja finalidade é livrar o bem imóvel dado em garantia no contrato que fundamenta a execução apensa, da constrição judicial que lhe foi imposta supostamente de forma injusta em processo de que os embargantes alegam não fazer parte.

Os embargantes insurgem-se contra penhora sobre o imóvel em questão, registrada no Cartório pertinente, realizada a pedido do banco embargado nos autos da ação de execução apenso.

Verifico que o imóvel em questão se encontra matriculado sob n. 53.217, junto ao Cartório do 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, localizado a Rua Jundiaí, n° 13, (antiga quadra 05, n° 13), Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital. Alegaram que o referido imóvel foi recebido pelos embargantes: a título de partilha de bens, no acordo entabulado nos autos do processo de separação judicial de seus pais, Mario Luiz de Andrade e Mariane Lebre Dias, devidamente homologado pelo Juízo da Vara de Família, conforme homologação realizada nos autos de n° 12340- 07.1999.811.0041 - código: 8801, que tramitou perante a 3 Vara Cível desta Comarca da Capital.

Com efeito, compulsando os autos observo que o banco embargado ajuizou ação monitoria, posteriormente convertida em execução, sob n° 12340-07.1998— código: 8801, em face de Q. L. Lanchonete e Restaurante Ltda, Mario Luiz de Andrade e Fernando Quaresma de Andrade, visando o recebimento da quantia inicialmente atribuída a causa de R$ 120.371 ,98 (cento e vinte mil trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). A monitoria, convertida em execução esta fundamentada na Escritura Pública de Consolidação e Unificação de Dividas de n° 97/00302-6, lavrada junto ao Cartório do 2° Oficio de Cuiabá, em 02/10/1997, firmada entre as partes para pagamento em 24 parcelas e aditivo de retificação e ratificação a escritura, firmada em 14/05/1998.

Os referidos documentos tratam da dívida originada em parcelas vencidas das operações firmadas entre as partes: Cédula de Crédito Comercial de n° 96/00075-9. Observa-se dos autos da execução que o imóvel penhorado, objeto da presente discussão foi dado em garantia na Cédula de Crédito Comercial de n° 96/00075-9, portanto antes da doação realizada por um dos executados, homologada no Juízo da Vara de Família.

Além disso, conforme se observa da certidão da matricula do imóvel, este continua constando como sendo do executado. Desta forma, entendo que tem razão o banco embargado, quando argumenta que a doação fora outorgada, entretanto, está condicionada a quitação do contrato firmado entre o banco e os executados, uma vez que o imóvel foi dado em garantia a Cédula de Crédito Comercial de n° 96/00075-9.

Ressalto que a referida Cédula a qual o imóvel foi dado em garantia foi firmada em 17/10/1996, enquanto que a doação foi feita em 30/09/1998, tendo sido homologada pelo Juízo em 20/10/1998.

Desta forma, verificando que o imóvel objeto da constrição foi destinado aos embargantes mediante acordo homologado nos autos da ação de separação e partilha judicial em data posterior ao negócio entre o banco embargados e os executados, tem-se por subsistente a penhora que recaiu sobre o bem, que deve ser mantida.

Por todo o exposto, alternativa não há ao julgador senão reconhecer a improcedência do pedido (cf. ID 3637471).

Os autos mostram que o imóvel urbano em questão - localizado a Rua Jundiaí, n° 13, Bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, matriculado sob n. 53.217-, foi ofertado em garantia à “Cédula de Crédito Industrial n° 96/00075-9” emitida em favor do Banco do Brasil pelos executados Mario Luiz de Andrade e Fernando Quaresma de Andrade em 02.10.1997 (cf. doc. Id 36375499 - Pág. 1/3), ao passo que a ação de separação judicial consensual foi ajuizada em 30.09.1998 e o acordo homologado no dia 20.10.1998, quando então ficou expresso que o imóvel caberia inteiramente aos filhos, como doação, mas com a seguinte ressalva:

Atinente aos 50% do imóvel residencial situado nesta capital, Edificado sobre o Lote 13 da Quadra O5 - Coxipo da Ponte, com área total de 360,00 m2, devidamente transcrito no RGI na Matrícula n° 53.217, os Requerente doam, como de fato doado ao 03 filhos menores do casal PEDRO HENRIQUE DIAS DE ANDRADE, JOKO MARIO DIASDE ANDRADE e LUIZ HENRIQUE DIAS DE ANDRADE com usufruto vitalício da Requerente, comprometendo-se na outorga da competente escritura pública de doação a quitação do ônus incidente sobre o imóvel

de hipoteca Cedular em favor do Banco do Brasil S/A, em decorrência da Cédula de Crédito Comercial n° 96/00075-9 emitida por QL - LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 1103 17.10.96, cuja responsabilidade de pagamento é do Requerente juntamente com seu sócio FERNANDO QUARESMA DE ANDRADE (cf. doc. ID 36375497 - Pág. 5).

Conclui-se, assim, que o executado Mario Luiz de Andrade e sua ex-esposa, Mariane Lebre Dias tinham plena ciência do ônus incidente sobre o imóvel doado aos filhos e, não obstante isso, fizeram a doação aos apelantes; sendo assim, realmente não há razão que justifique a desconstituição da penhora, já que a dívida exequenda, além de ter sido contraída na constância do casamento, também ocorreu antes da doação do imóvel aos filhos, tratando-se, portanto, de ato jurídico inequivocamente válido, perfeito e acabado.

Ora, ninguém pode validamente transferir mais direitos do que tem, e sendo assim, quando o executado Mario Luiz fez a doação do imóvel aos filhos com cláusula de usufruto em prol da ex-esposa na proporção da sua meação, praticou o ato de disposição sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida contraída junto ao Banco do Brasil, o que não ocorreu.

Correta a sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Custas pelos apelantes, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020